Tribunal: TJMT
Processo: 1010249-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010249-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SUELEM MARIA ALMEIDA SANTO - CPF: 013.354.931-31 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ESPIRITO SANTO E SANTO LTDA - CNPJ: 17.926.688/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DAS GRACAS ESPIRITO SANTO - CPF: 229.916.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal, alegando omissão quanto à análise da hipossuficiência como óbice ao acesso à justiça.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da hipossuficiência da embargante como obstáculo à exigência de garantia do juízo nos embargos à execução.

III. R
azões de decidir

3. Ausência de dialeticidade dos embargos de declaração, que não enfrentam os fundamentos específicos do acórdão embargado.

4. O julgado fundamentou-se na inexistência de prova pré-constituída da inatividade empresarial e na impossibilidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade, matérias não rebatidas nas razões declaratórias.

5. As razões embargantes limitam-se a questões sobre hipossuficiência e garantia do juízo, aspectos não abordados no acórdão embargado.

IV. D
ispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos. Pedido de multa indeferido.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam dialeticamente os fundamentos específicos do acórdão embargado, direcionando-se a questões não abordadas no julgado.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O recurso originário versava sobre decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de Taxa de Localização e Funcionamento dos exercícios de 2014 e 2015. A embargante alegava inexistência do fato gerador em razão de suposta inatividade empresarial desde 2013, sendo-lhe negado provimento sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade, conforme orientação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de documentação comprobatória da alegada inatividade empresarial, consignando que a embargante
se
limitou
a alegações genéricas desacompanhadas de prova documental robusta. Registrou-se, ademais, que o embargado demonstrou, através de comprovante de inscrição e situação cadastral, que a empresa permaneceu ativa até dezembro de 2018, abrangendo todo o período questionado.

Nas razões declaratórias, a embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de sua hipossuficiência reconhecida pelo Tribunal como obstáculo para a exigência de garantia do juízo nos embargos à execução. Argumenta que tal omissão, uma vez sanada, alteraria o resultado do julgamento, requerendo efeitos infringentes para dar provimento ao agravo originário.

Nas contrarrazões, o embargado defende o não conhecimento dos embargos por ausência de pressupostos de admissibilidade, sustentando caráter meramente protelatório do recurso e requerendo aplicação de multa processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Para seu regular conhecimento, exige-se que o embargante demonstre, de forma dialética e específica, a existência de um dos vícios elencados no dispositivo legal, indicando precisamente onde se localiza no acórdão embargado a obscuridade, contradição ou omissão alegada.

A
usência de Dialeticidade

Analisando detidamente as razões declaratórias cotejadas com o acórdão embargado, verifica-se manifesta ausência de dialeticidade do recurso, que não logra demonstrar efetivamente a existência de omissão no julgado.

O acórdão embargado fundamentou-se em elementos fáticos e jurídicos específicos, consignando expressamente que a embargante não conseguiu comprovar a alegada inatividade empresarial desde 2013, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova documental robusta. Registrou, ademais, que o embargado demonstrou, através de comprovante de inscrição e situação cadastral, que a empresa permaneceu ativa até dezembro de 2018, abrangendo todo o período questionado nos exercícios de 2014 e 2015.

O julgado concluiu categoricamente pela inexistência de prova pré-constituída da inatividade empresarial e pela impossibilidade de sua produção na via estreita da exceção de
pré
-executividade, direcionando a embargante para os embargos à execução como via adequada para a instrução probatória necessária.

Nas razões declaratórias, contudo, a embargante não enfrenta dialeticamente nenhum desses fundamentos do acórdão embargado. Ao contrário, direciona seus argumentos exclusivamente para questões relacionadas ao deferimento da hipossuficiência e às implicações do oferecimento de garantia do juízo, matérias que sequer foram objeto de análise ou menção no julgado embargado.

A ausência de correlação entre os fundamentos do acórdão e os argumentos das razões declaratórias evidencia a carência de dialeticidade necessária ao conhecimento do recurso, configurando vício insanável que impede sua regular admissibilidade.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (
ii
) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre
por que
a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.

4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024.

(TJMT, AI n. 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025)
(Destaquei)

Pedido de aplicação de multa

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado, embora os embargos não devam ser conhecidos, verifica-se que não ostentam manifesto caráter protelatório que justifique a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

A embargante apresentou fundamentação jurídica, ainda que tecnicamente inadequada, não caracterizando mero inconformismo processual ou má-fé. O não conhecimento decorre de vício técnico na construção das razões recursais, não de intuito protelatório.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração por ausência de dialeticidade.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por não caracterização de caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025